Tribunal: TJSP
Processo: 1018175-55.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação. Instrumento particular de assunção e confissão de dívida, fornecimento de produtos cárneos de origem bovina e abertura de crédito com alienação fiduciária de imóvel em garantia e outras avenças. Ausência de vício de consentimento. Ato jurídico perfeito e praticado por agente capaz, com objeto lícito e forma não defesa em lei. Considerada válida a confissão de dívida, não se há mais que

Ementa:
Apelação. Instrumento particular de assunção e confissão de dívida, fornecimento de produtos cárneos de origem bovina e abertura de crédito com alienação fiduciária de imóvel em garantia e outras avenças. Ausência de vício de consentimento. Ato jurídico perfeito e praticado por agente capaz, com objeto lícito e forma não defesa em lei. Considerada válida a confissão de dívida, não se há mais que discutir o débito. Sub-rogação do débito por empresa representada pelo mesmo sócio da devedora. Possibilidade. Personalidades jurídicas distintas. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018175-55.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ATACADÃO RECÔNCAVO COMÉRCIO DE CEREIAS LTDA., EDVALDO
SOUZA DOS SANTOS e DISTRIBUIDORA ANDAIA LTDA, é apelado JBS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 23584
Apelação Cível 1018175-55.2019.8.26.0100
São Paulo
Apelantes: Atacadão Recôncavo Comércio de Cereias Ltda., Edvaldo Souza dos
Santos e Distribuidora Andaia Ltda
Apelado: Jbs S/A
Mario Chiuvite
Apelação. Instrumento particular de assunção e
confissão de dívida, fornecimento de produtos cárneos
de origem bovina e abertura de crédito com alienação
fiduciária de imóvel em garantia e outras avenças.
Ausência de vício de consentimento. Ato jurídico
perfeito e praticado por agente capaz, com objeto lícito
e forma não defesa em lei. Considerada válida a
confissão de dívida, não se há mais que discutir o
débito. Sub-rogação do débito por empresa representada pelo mesmo sócio da devedora. Possibilidade. Personalidades jurídicas distintas.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença de fls. 209/214, que, nos autos de ação anulatória de contrato, julgou
improcedente a pretensão inicial, condenando os autores ao pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado
da causa, observando-se a justiça gratuita concedida.
Apelam os autores, alegando, em síntese, que a r. sentença é nula,
pois não apreciou a alegação de nulidade do termo de confissão de dívida devido à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclusão de débitos da empresa Itambé Alimentos S/A, que não fez parte do contrato e
não detinha qualquer representatividade. Aduz que a ré não comprovou sua alegação de
que a aludida empresa Itambé fazia parte de seu grupo econômico. Acrescenta que
somente teve ciência da inclusão de tais débitos na confissão de dívida, quando da
notificação para purga da mora. Alega também que não há de se falar em novação de
dívida, tendo em vista que a transferência do débito para a empresa Andaiá serviu
apenas para mascarar a confissão de dívida como novação, uma vez que se trata de
empresa representada pelo mesmo sócio Edvaldo, que também representa a empresa
Recôncavo, devedora principal. Acrescenta que a revelia foi incorretamente decretada
nos autos do processo da ação de imissão na posse.
Houve resposta (fls. 244/257).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Infere-se das razões recursais que insistem os autores na declaração
de nulidade do “instrumento particular de assunção e confissão de dívida, fornecimento
de produtos cárneos de origem bovina e abertura de crédito com alienação fiduciária de
imóvel em garantia e outras avenças”, arguindo irregularidade na transmissão da dívida
confessada à empresa Andaiá, bem como pelo fato de tal débito confessado ter incluído
valores devidos à empresa Itambé, sem que a credora ré comprovasse ser parte de seu
grupo econômico.
Constou claramente da cláusula II do instrumento firmado pelas
partes que: “Como consequência do inadimplemento ora mencionado, as partes, em
conjunto e de comum acordo, calcularam o débito da Recôncavo e das empresas nas
quais a mesma figura como sócia perante a JBS até a presente data, resultando no
montante R$ 1.633.199,01 (um milhão, seiscentos e trinta e três mil, cento e noventa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nove reais e um centavo), doravante simplesmente “dívida”.
E continua na cláusula III: “A Recôncavo e as empresas nas quais
a mesma figura como sócia, neste ato, deseja ceder e a Andaiá aceita assumir, os
débitos somados da Recôncavo e das empresas nas quais figura como sócia perante a
JBS, sub-rogando-se na dívida” (fl. 22).
Não tendo a ré Recôncavo sequer alegado a existência de qualquer
vício de consentimento, deve ser reconhecida a validade da confissão de dívida, tendo
em vista que se trata de ato jurídico perfeito, praticado por agente capaz, com objeto
lícito e forma não defesa em lei.
Ao contrário do que alega, não se trata de contrato de adesão,
sendo bastante claro que estava a confessar a dívida, cujo valor foi estampado
expressamente.
Nem mesmo há que se aceitar que uma empresa de grande porte,
acostumada a negociar, tal como é o caso da ré Recôncavo, tenha confessado dívida
desconhecida, vindo somente a ter ciência sobre os débitos que a compunham quando
da notificação para purga da mora.
Não se admite a assinatura de confissão da dívida para evitar as
consequências imediatas da mora e postergar o pagamento, vindo depois pleitear em
juízo a nulidade do ato, alegando ser indevida a cobrança.
Assim, considerada válida a confissão de dívida, não se há mais de
discutir o débito.
A mesma conclusão se infere em relação à arguição de nulidade de
sub-rogação da dívida pela ré Recôncavo à corré Andaiá, pois, embora tenham sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
representadas pelo mesmo sócio, nada impedia a aludida transferência da dívida.
Isso porque, como se sabe, a princípio, as pessoas jurídicas têm
personalidade independente de seus sócios e de outras empresas do mesmo grupo
econômico, o que justifica, inclusive, ter o sócio figurado como interveniente
garantidor, oferecendo imóveis em garantia à contratação.
Aliás, agiram as rés em conformidade com seus interesses à época
da negociação, beirando a má-fé a arguição de nulidade da sub-rogação por elas
consentida expressamente, somente porque, inadimplentes, estão sendo cobradas.
No mais, a questão sobre a revelia, reconhecida nos autos do
processo da ação de imissão na posse, deve ser lá dirimida.
Por fim, ante o desprovimento do recurso, nos termos do artigo 85,
§ 11o, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária para 12% do valor
atualizado da causa, observando-se a gratuidade concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora